Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EVIDENCIADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO (MENOR IMPÚBERE) E A PROPORCIONALIDADE ELEITAS NA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Interesse recursal do apelante centrado no argumento de não possuir capacidade financeira para arcar com os percentuais fixados na sentença a título de obrigação alimentar, quais sejam, de 23% (vinte e três por cento) dos seus rendimentos brutos, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade escolar.
II. No caso em exame, o apelado é menor impúbere e o fundamento da obrigação alimentar (incontroversa) reside no poder familiar exercido pelos pais. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhe, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (Constituição Federal, art. 227).
III. Comprovadas as necessidades do alimentando, ora apelado, e as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença (Código Civil, art. 1.694, §1°), resulta acertado o quantum alimentar, com base na perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
IV. No particular, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente a variação salarial (a menor) para efeito de minoração de tais percentuais, agora para “50% da creche R$ 425,00, 50% do plano de saúde R$ 150,00, bem como os custos com alimentação, saúde, moradia e lazer”.
V. Mantidos os vetores da obrigação alimentar definidos na sentença.
VI. Recurso conhecido e desprovido.